Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727420-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS MAGNO COSTA FREIRE DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 25784450). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado “até que ocorra uma das duas hipóteses a seguir (o que acontecer primeiro): 1) o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Corte; 2) o julgamento do mérito da Controvérsia n.o 247/STJ (REsp n.o 1.895.936/TO e REsp n.o 1.895.941/TO)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 32065452). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031